Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708351-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ALEXANDRE RODRIGUES DE MENDONCA Despacho 1. Converto o julgamento em diligência. 2. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se o apelado, Alexandre Rodrigues de Mendonça, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) esclareça, mediante a apresentação de cópias do processo, qual era o objeto da execução no 2013.01.1.16317-5 (especificando os contratos executados) proposta pelo BRB Banco de Brasília S/A e (b) informe e comprove, documentalmente, qual era a remuneração que recebia quando ocupava cargo comissionado na Câmara Legislativa do Distrito Federal, época em que firmou com o banco apelante os contratos de empréstimos que se encontram inadimplidos. 3. Após, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, dê-se vista ao apelante, BRB Banco de Brasília S/A, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro